Tribunal: TJDFT
Processo: 0706437-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0706437-44.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: A. V. D. S. G. REPRESENTANTE LEGAL: U. DA S.G. AGRAVADO: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por A. V. S. G. (Id. 43968799), representada pelo genitor, contra a decisão Id. 150311402, proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas/DF, nos autos do Processo no 0701357-42.2023.8.07.0019, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “1. Despesas processuais recolhidas (ID 150107283). 2. Inative-se o segundo requerente do polo ativo e o cadastre como representante legal da primeira requerente. 3. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por A. V. D. S. G., representada pelo seu genitor UESLE DA SILVA GOMES, em desfavor de ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA, partes qualificadas nos autos. 4. Narra a parte autora que nasceu com uma doença congênita, o nanismo, e que desde seu nascimento se encontra internada em hospital. 5. Salienta que desde o final do ano passado foi indicado tratamento em casa, denominado home care, e o plano de saúde se nega a autorizar o serviço indicado pelo médico. 6. Aduz que corre sérios riscos de contrair infecções hospitalares, o que lhe pode ser fatal. 7. Ao final requer o deferimento do pedido de tutela de urgência para determinar que a ré autorize e custeie o tratamento home care, conforme solicitação médica. 8. É o breve relato. Decido. 9. Os pedidos de tutela de urgência encontram amparo no Texto Constitucional (CF, art. 5o, XXXV). 10. A função da tutela específica é a de tornar a prestação jurisdicional efetiva, mas necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, quais sejam, a plausibilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 11. In casu, a plausibilidade direito não restou comprovada, pois o contrato de ID 150109548, especificamente a cláusula 7.2, exclui da cobertura contratual a prestação dos serviços de home care. 12. Na referida cláusula, inclusive, há previsão de que o beneficiário poderia contratar o serviço com o necessário ajuste do preço do prêmio mensal. Não obstante isso, a parte contratante preferiu a contratação do plano sem o adicional de home care. 13. Diante disso, em que pese o estado de saúde da autora, não cabe ao Judiciário imiscuir em relação contratual que respeita os ditames legais e cujas cláusulas foram apresentadas de forma clara à parte consumidora, a qual aderiu ao contrato e, por sua vontade, não quis adicionar serviços que implicariam no aumento do valor monetário do prêmio mensal. 14. Deve prevalecer a segurança dos vínculos obrigacionais (pacta sunt servanda), sob pena de gerar um indevido desequilíbrio econômico a uma das partes. 15. Em caso semelhante, este eg. Tribunal já decidiu pelo indeferimento do pedido de tutela de urgência quando há previsão contratual de exclusão de cobertura de tratamento de home care. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO E AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PARCIALMENTE CONHECIDO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). CUIDADOS PALIATIVOS. EXCLUSÃO DE COBERTURA. ROL ANS. LICITUDE. NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Questão que não foi objeto de decisão na instância de origem, por se tratar de inovação recursal, não pode ser invocada em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. O interesse recursal se caracteriza quando o recurso interposto se revela necessário e útil para a impugnação da decisão judicial proferida em sentido contrário à tese defendida pela parte recorrente. 3. Para que haja o deferimento do pedido de tutela de urgência é necessário que estejam preenchidos, em conjunto, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC. 4. Não cabe a concessão de tutela de urgência quando evidenciada a ausência de probabilidade do direito, tendo em vista a exclusão contratual de cobertura de home care, que, também não consta do rol de procedimentos da ANS, e a ausência de perigo de dano quando o tratamento domiciliar foi prescrito de forma genérica. 5. O magistrado não pode declarar a nulidade de cláusula contratual que exclui cobertura de atendimento de ofício. 6. Recurso parcialmente conhecido e provido. (Acórdão 1613257, 07117753320228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2022, publicado no DJE: 19/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 16. Logo, o indeferimento é medida que se impõe, por ausência do fumus boni iuris. 17. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência.” Sustenta, em síntese, a nulidade da cláusula do contrato de plano de saúde que exclui a cobertura de serviço home care, bem como a comprovação da necessidade médica no caso concreto. Aponta que a internação hospitalar aumenta o risco de infecções, pois estão presentes comorbidades congênitas graves. Requer, assim, a concessão de tutela de urgência. Preparo recolhido – Id. 43968800. É o relato do necessário. Decido. Segundo o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Conforme previsto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em sede de cognição sumária, vislumbro o preenchimento dos requisitos autorizadores. É certo que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça considera taxativo o rol de procedimentos e eventos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde (ANS), não estando, pois, as operadoras de saúde obrigadas a cobrirem tratamentos nele não previstos. No entanto, o Colegiado daquela Corte Superior fixou parâmetros para que, em situações excepcionais, os planos custeiem procedimentos não previstos no restritivo rol da ANS: “1. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo; 2. A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol; 3. É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol; 4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (I) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (II) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (III) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (IV) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.” (g.n.) No caso, a Agravante nasceu em 7.3.2022 e foi diagnosticada com nanismo, hidrocefalia, displasia óssea, epilepsia e desnutrição crônica grave, e está em internação hospitalar desde o nascimento. A necessidade de internação domiciliar está devidamente justificada por relatório médico, pois a menor é “portadora de quadro de imunodeficiência e infecções oferecem risco de morte para ela” (Id. 150109547 na origem). Presente, portanto, verossimilhança na alegação de que a internação hospitalar (presente no rol da ANS) representa procedimento eficaz, efetivo e seguro para a paciente, não sendo razoável que assuma o risco relatado pelo médico, enquanto não concluída a instrução processual. Ante o exposto, concedo a tutela de urgência para determinar à Agravada que autorize e custeie a internação domiciliar (home care) da Agravante, com todo o aparato necessário, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Intime-se pessoalmente o representante da Agravada para que cumpra a decisão e apresente contrarrazões ao recurso, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que julgar necessária, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora